Tribunal: TJDFT
Processo: 0752460-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0752460-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOAO VICTOR CRAVIEIRO DOS SANTOS IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de JOÃO VICTOR CRAVIEIRO DOS SANTOS, em que aponta como autoridade coatora a eminente autoridade judiciária do JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO, que, acolhendo manifestação do Ministério Público em audiência de instrução, decretou a prisão preventiva do paciente em razão de descumprimento de medidas protetivas (ID 54285163, p. 4/6). Em síntese, narra a defesa que o paciente – denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos no art. 147, caput, do Código Penal e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, ambos c/c art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, nas circunstâncias dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/06 –, obteve a liberdade provisória em audiência de custódia, realizada em 26/03/2022, oportunidade em que foram fixadas medidas cautelares alternativas à prisão, bem como impostas medidas protetivas de urgência. Informa que, em 14/10/2023, a ofendida comunicou nova ocorrência policial (7.356/2023-0-21a DP, processo 0721609- 05.2023.8.07.0007, em trâmite no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga), ocasião em que afirmou estar separada do paciente há 4 meses, donde se conclui que os dois estavam mantendo contato e não sabiam da vigência das medidas protetivas no âmbito do processo em andamento no Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo. Nesse cenário, defende a revogação da prisão cautelar sob dois fundamentos: i) ausência de prova da materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas, diante da evidente ausência de dolo, pois nem mesmo a vítima tinha conhecimento da vigência das medidas protetivas, e porque as partes reataram o relacionamento (Informativo no 785/2023 do STJ[1]), e ii) desproporcionalidade da prisão cautelar, considerando tratar-se de medida protetiva que não estava sendo observada por nenhuma das partes, por erro quanto à sua validade. Subsidiariamente, sustenta a substituição da prisão por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, assim, a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que decretou a prisão preventiva do acusado. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se da ocorrência policial no 2.532/2022-0-27a DP (ID 54285165, p. 20/24) que, em 24/03/2022, o paciente, “por vontade, livre, consciente e voluntariamente, com animus para tal, agiu no sentido agredir sua companheira, com um soco, não gerando lesões, bem como a ameaçado com uma arma de fogo e lhe xingado, se valendo da relação íntima de afeto, além de ter em sua casa arma de fogo com numeração raspada.” Na oportunidade, a vítima manifestou interesse em representar contra o autor, bem como solicitou medidas protetivas. Em audiência de custódia, a magistrada assim decidiu (ID 54285165, p. 69/70): Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JOÃO VICTOR CRAVIEIRO DOS SANTOS, filho de Paulo Cravieiro de Souza e de Maria do Socorro de Sousa Santos, nascido em 05/05/1999, impondo-lhe as seguintes medidas protetivas: a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros; d) proibição de visitação da filha em comum; e) prestação de alimentos no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) a filha em comum. Impondo-lhe, ainda, as seguintes medidas cautelares diversas da prisão: I - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; II - comparecer a todos os atos do processo para os quais for intimado; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo.). Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n. 11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. (destaques do original) Como se vê, as medidas protetivas foram deferidas sem prazo de vigência, sendo ambos devidamente intimados em audiência. Ocorre que, em 14/10/2023, a ofendida compareceu à autoridade policial noticiando crime de injúria, ocorrido em seu local de trabalho. Confira-se a versão da comunicante (ocorrência policial no 7.356/2023-0-21a DP, ID 54285164, p. 1/5): que teve um relacionamento de 04 (quatro) anos com JOÃO VICTOR CRAVIEIRO DOS SANTOS e desse relacionamento tiveram uma filha hoje com 01 ano e 08 meses. Que estão separados há 04 meses, em decorrência das diversas brigas. Alude que já efetuou 04 (quatro) registro de ocorrência no âmbito da Lei Maria da Penha. Que JOÃO VICTOR a conheceu fazendo programa no Setor CSG e que passaram a morar juntos no apartamento da comunicante. Aduz que o ex- companheiro não se incomodava com a sua atividade no começo do relacionamento, mas que depois de algum tempo começou a implicar, a controlar suas redes sociais. Que o relacionamento sempre foi abusivo. Informa também que as medidas protetivas antes requeridas, expiraram. Acrescenta que JOÃO VICTOR não a ajuda financeiramente e as despesas da filha dos dois, fica por conta dela. Afirma que deixou sua filha na casa da mãe de JOÃO VICTOR para passar o final de semana e que na data de hoje ele foi procura-la na boate próxima ao local em que trabalha na CSG 4. Que JOÃO VICTOR fez escândalo na recepção da boate proferindo xingamentos a ela tais como: "DESGRAÇA, PUTA". Informa ainda que JOÃO VICTOR faz uso de vários tipos de drogas e ainda ingere bebida alcóolica. Que deseja requerer novas medidas protetivas de urgência, pois precisa de sossego para trabalhar. (grifo nosso) Com efeito, indubitável o descumprimento das medidas protetivas por parte do paciente, o qual compareceu ao local de trabalho da ofendida para injuriá-la. Aliás, ao contrário do que equivocadamente entendeu a vítima, as medidas protetivas sempre estiveram vigentes nos autos do processo em tramitação no Juizado do Riacho Fundo, o que tornava desnecessário novo requerimento. Quanto à tese de que houve reaproximação das partes, importante consignar que a via estreita do habeas corpus não comporta incursão em matéria probatória, a fim de perquirir se eventual reaproximação foi lícita ou não. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na integridade física e psicológica da vítima. 2. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento de medida protetiva fixada em favor da vítima, a qual foi surpreendida com a visita do paciente em sua residência. 3. O presente remédio constitucional não é o meio adequado para exame de provas. Assim, eventual tese sobre consentimento ou não da vítima com a estadia do paciente em sua residência deve ser objeto de exame pelo Juízo a quo. No mesmo sentido, a suposta falta de discernimento para recebimento da citação por parte do paciente. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1790111, 07476450820238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no PJe: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ora, nesse juízo de cognição superficial, o que sobeja dos autos é que a ofendida se encontra em condição de vulnerabilidade, pois, além dos quatro requerimentos de medidas protetivas, ainda há “ação penal em andamento no Juizado VD Taguatinga (0702515- 71.2023.8.07.0007 – denúncia por violação de domicílio em 11/02/23).” Nesse cenário, acertada a decisão impugnada ao consignar (ID 54285164, p. 59//60): Se a vítima sabia ou não da validade das medidas protetivas, se a vítima acreditava que as medidas tivessem validade de 3 meses ou se ela requereu a revogação das protetivas em algum momento, tais fatos são absolutamente irrelevantes quanto à certeza que se extrai dos autos no sentido de que havia medidas protetivas em vigor. (...) Há que ser frisado que a conduta do suposto ofensor consistente em desrespeitar as protetivas, denota flagrante desprezo à decisão judicial que o proibia de se aproximar da vítima, além de revelar um comportamento extremamente perigoso para a vítima, e demonstrar que o ofensor não tem freios em suas atitudes, deixando a vítima e sua família temerosa e vulnerável diante de tais fatos. Acrescente-se que, vigente medida protetiva de urgência no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, irrelevante eventual consentimento da vítima no descumprimento perpetrado pelo réu, na medida em que o sujeito passivo deste crime não é somente a vítima, mas o próprio Estado, pelo descumprimento da ordem judicial emanada. Acerca do tema, colaciona-se o seguinte jugado: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DA OFENDIDA PELA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E DA PRISÃO. IRRELEVÂNCIA. A presença nos autos de prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito imputado ao paciente indica a necessidade da manutenção da custódia cautelar, como forma de garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal. A prisão preventiva se justifica, ainda, pela aplicação do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, em razão do descumprimento das medidas protetivas. Ainda que a vítima tenha manifestado posteriormente interesse na revogação das medidas protetivas e da prisão do paciente, tais fatos não são suficientes para mitigar a recomendação da segregação cautelar, tendo em vista que o sujeito passivo nos crimes de desobediência de medidas protetivas também é o Estado. (Acórdão 1736088, 07283568920238070000, Relator: ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no PJe: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por fim, não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, solicitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] “A aproximação do réu com o consentimento da vítima torna atípica a conduta de descumprir medida protetiva de urgência”. Brasília, 11 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora